Tribunal: TJBA
Processo: 8067485-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067485-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CLARA FERREIRA

Advogado(s)
:
GLAUCO ROBERTO DA CRUZ SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA D
E
BEM
IMÓVEL
OFERTADO À PENHORA. POSSIBILIDADE.
DESRESPEITO À ORDEM LEGAL. INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. LEGITIMIDADE DA RECUSA DA FAZENDA.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

A penhora em execução fiscal deve respeitar a ordem legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80, sendo admitida a sua flexibilização apenas diante da comprovação de onerosidade excessiva para o devedor.

O simples oferecimento de bem imóvel pelo executado, sem observância da ordem legal e sem demonstração concreta de prejuízo, não obriga a Fazenda Pública a aceitá-lo como garantia.

É legítima a recusa fundamentada da Fazenda ao bem ofertado, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 578).

A execução deve se dar no interesse do credor (art. 797 do CPC), e o princípio da menor onerosidade não pode frustrar a efetividade da tutela executiva.

A C

Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8067485-26.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante

MARIA CLARA FERREIRA

e, Agravado,

o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

NEG
AR
PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto condutor.